Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707475-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GIULIA DE LEMES TEIXEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. ILEGALIDADES. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO. ACATAMENTO. RETIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO. PREJUÍZO A CANDIDATO. INADMISSIBILIDADE. DATA LIMITE DA INSCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” (STF, Súmula 683) [Tese definida no ARE 678.112 RG, Rel. min. Luiz Fux, PJe. 25/4/2013, DJE 93 de 17/5/2016, Tema 646]. 2. A constitucionalidade da limitação da idade para inscrição em concurso para soldado do Corpo de Bombeiros Militar foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes: ARE 709.423-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/6/2014; ARE 758.596-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/9/2014; ARE 889387-AgR , Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/10/2015. 3. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame.” (...) (AI no 332.312/DF-AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/4/11). 4. “É possível que ocorram retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos, devendo o julgador optar pela interpretação que seja mais favorável ao candidato, no caso de haver normas editalícias dúbias ou contraditórias”. (TJDFT, AC 1254370). 5. No concurso público para preenchimento de vagas na carreira de bombeiro militar, na mesma graduação e com três qualificações específicas, o limite de idade deve ser aferido na data em que o candidato se inscreveu no concurso para a graduação, e, se cumprido, deve ser estendido a todas as qualificações para as quais logrou aprovação, não havendo idade diferenciada para cada uma delas, mas para ingresso na carreira militar. 6. Havendo retificação do edital por decisão da Administração Pública, que acatou recomendação do Ministério Público ante inconsistências e ilegalidades no cronograma do certame, não se pode prejudicar candidato que havia realizado inscrição para o concurso, em vaga de qualificação específica, impossibilitado, naquela ocasião, de integrar a ampla concorrência para as demais qualificações, fundamento da recomendação ministerial que veio a ser acolhido. 7. Alterado o cronograma do concurso para corrigir ilegalidade pela Administração Pública, a data limite para aferição da idade é a data do término das inscrições fixada no edital original. 8. Pior do que o fogo e outras tragédias, o envelhecimento é inimigo do Bombeiro Militar. O Tempo, que parece alheio às relações jurídicas e aos prazos da Justiça, agrava essa inimizade a cada dia, havendo urgência no cumprimento de decisões que assegurem direito de ingresso na Corporação. Há, pelo menos, sete candidatos mais velhos do que a impetrante, beneficiados pelo edital que permitiu, na primeira oportunidade, a escolha de uma das três qualificações do mesmo concurso com critérios de sortilégio. 9. “O Princípio da Razoabilidade é cláusula material do devido processo legal e deve nortear a emissão de atos administrativos restritivos de direito”. (TJDFT, AC 1059087). 10. Recurso conhecido e provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 11 e 12, ambos da Lei 7.479/86, sustentando que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição no certame. Assevera que, ainda que tenha havido retificação do edital e, por esta razão a data de inscrições tenha sido postergada, a recorrida tinha que cumprir as mesmas regras a todos impostas, inclusive a exigência de idade limite para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, e incisos I e II, todos da CF, por vilipêndio à separação dos Poderes, uma vez que analisado o mérito do ato administrativo, sem que houvesse ilegalidade, bem como desrespeito aos princípios da igualdade, da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, além da necessidade de aprovação em concurso público. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 11 e 12, ambos da Lei 7.479/86. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, e incisos I e II, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016